Tribunal: TRF3
Processo: 5984702-50.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
485/821)

5984702-50.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA À ÉPOCA DO ÓBITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito e será com ele analisado.

2. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

3. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

4. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

5. No tocante à dependência econômica da parte autora após completar a maioridade, observa-se que somente o filho inválido faz jus ao benefício, sendo a sua dependência econômica presumida, nos termos do artigo 16, I e §4o da Lei no 8.213/91.

6. Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito”.

7. Verifica-se pelo conjunto probatório que não restou demonstrada a invalidez da parte autora no momento do óbito da segurada e, consequentemente, a sua qualidade de dependente, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença. Precedentes.

8. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5984702-50.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: APARECIDA DONIZETI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GILSON BENEDITO RAIMUNDO - SP118430-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5984702-50.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: APARECIDA DONIZETI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GILSON BENEDITO RAIMUNDO - SP118430-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta por APARECIDA DONIZETI DOS SANTOS em face de sentença proferida em ação que objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de filha maior inválida da de cujus, com óbito ocorrido em 23.09.2015.

A r. sentença julgou improcedente a demanda e extinguiu o processo com resolução de mérito com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Deixou de condenar a autora em custas e honorários por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em razões recursais, a parte autora sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que esta se omitiu em relação à aplicação da Súmula 229 do extinto TFR, já que a dependência econômica pode ser concorrente. Afirma que residia com a falecida e existia a dependência presumida. Acrescenta que o benefício de pensão por morte independe de carência e que ao laudo pericial deve ser aplicado o art. 479 do NCPC, já que a sua capacidade de trabalho é apenas teórica e não prática, considerando a ausência de vaga no mercado de trabalho pela sua idade. Requer seja provido o recurso para reformando-se a r. sentença, “acolher a preliminar de nulidade da sentença, que é a pensão por morte desde a data do óbito, com fundamento no art. 26, I da Lei 8213/91 e art. 74 da Lei 8213/91, e que a Emenda Constitucional 20/98 dispensa a carência para a pensão por morte e adependência é concorrente e presumida, ficando prequestionado todos os dispositivos legais invocados inclusive Sumulas 229 do TFR e Enunciados n. 14 das Turma Recursais dos Juizados Especiais Federais, invocando ao r. laudo o art. 479 do NCPC por ser de Justiça.”

Sem contrarrazões (ID 91147536), os autos subiram a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5984702-50.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: APARECIDA DONIZETI DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GILSON BENEDITO RAIMUNDO - SP118430-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"Ementa"

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA À ÉPOCA DO ÓBITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito e será com ele analisado.

2. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

3. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

4. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

5. No tocante à dependência econômica da parte autora após completar a maioridade, observa-se que somente o filho inválido faz jus ao benefício, sendo a sua dependência econômica presumida, nos termos do artigo 16, I e §4o da Lei no 8.213/91.

6. Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito”.

7.Verifica-se pelo conjunto probatório que não restou demonstrada a invalidez da parte autora no momento do óbito da segurada e, consequentemente, a sua qualidade de dependente, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença. Precedentes.

8. Apelação desprovida.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito e será com ele analisado.

No mérito, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

No tocante à dependência econômica da parte autora após completar a maioridade, observa-se que somente o filho inválido faz jus ao benefício, sendo a sua dependência econômica presumida, nos termos do artigo 16, I e §4o da Lei no 8.213/91.

Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito”, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO E POSTERIOR À SUA MAIORIDADE. IRRELEVANTE O FATO DE A INVALIDEZ TER SIDO APÓS A MAIORIDADE DO POSTULANTE. ART. 16, III, C/C O § 4o DA LEI N. 8.213/91. MERAMENTE NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE A INVALIDEZ É ANTERIOR AO ÓBITO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício de pensão por morte. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para conceder a pensão. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido.

II - Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a concessão da pensão por morte.

III - Nas hipóteses em que há o provimento do recurso, a Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.

IV - Verifica-se que o Tribunal a quo reconheceu que a invalidez do segurado ocorreu em período anterior ao óbito do instituidor, tendo o benefício sido indeferido em razão de não ficado comprovado nos autos que a invalidez se deu antes da implementação da maioridade do recorrente.

V - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contudo, no que tange à invalidez do recorrido, é no sentido de que é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito. Nesse sentido: REsp n. 1.551.150/AL, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 21/3/2016.

VI - Portanto, correta a decisão recorrida que restabeleceu a sentença e concedeu o benefício de pensão por morte.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1769669/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

A parte autora não apresentou nenhuma prova material da sua invalidez à época do óbito da sua genitora, tendo apresentado tão somente um receituário e uma tomografia computadorizada da coluna lombar que não suficientes para comprovar a sua invalidez (ID 91147425). Ademais, conforme laudo médico pericial realizado, o perito concluiu que “o(a) autor(a) é portador(a) de ARTROSE DE COLUNA NÃO INCAPACITANTE E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA CONTROLADA, estando, dessa forma, APTA PARA O TRABALHO.”

Com isso, verifica-se pelo conjunto probatório que não restou demonstrada a invalidez da parte autora no momento do óbito da segurada e, consequentemente, a sua qualidade de dependente, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença. Nestes termos, segue orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. INVALIDEZ À ÉPOCA DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N 07/STJ.

1. In casu, o Tribunal de origem consignou que não ficou comprovada a incapacidade da agravante à época do óbito da instituidora da pensão. Rever essa conclusão demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 730.580/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DA INSTITUIDORA DA PENSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que não ficou comprovada a incapacidade de Rachel Luciana Feijó à época do óbito da instituidora da pensão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

II - Os Agravantes não apresentam argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior.

III - Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 651.898/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Decidiu também esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL - FILHO MAIOR - INVALIDEZ NÃO COMPROVADA - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

- Para a concessão da pensão por morte é necessária a comprovação da condição de segurado do de cujus e a dependência econômica da parte autora.

- Nos termos do art. 16, da Lei n° 8.213/91, a dependência econômica de filho inválido é presumida.

- No caso dos autos, o autor comprova ser filho do de cujus, porém a incapacidade laborativa não restou demonstrada. Segundo o laudo pericial a incapacidade é relativa. Não se encontra incapaz de desempenhar toda e qualquer atividade.

- Apelação da parte autora improvida.

- Sentença mantida.

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2257105 - 0002757-15.2013.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, julgado em 02/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2017 )

Ante o exposto, negoprovimento à apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA À ÉPOCA DO ÓBITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito e será com ele analisado.

2. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

3. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

4. No presente caso, não há controvérsia acerca da qualidade de segurado da de cujus.

5. No tocante à dependência econômica da parte autora após completar a maioridade, observa-se que somente o filho inválido faz jus ao benefício, sendo a sua dependência econômica presumida, nos termos do artigo 16, I e §4o da Lei no 8.213/91.

6. Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à invalidez, firmou entendimento no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4o da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito”.

7. Verifica-se pelo conjunto probatório que não restou demonstrada a invalidez da parte autora no momento do óbito da segurada e, consequentemente, a sua qualidade de dependente, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença. Precedentes.

8. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.